Tribunal: TJMT
Processo: 1041567-82.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041567-82.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE MENDONCA - CPF: 003.563.661-03 (APELANTE), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), NATHAN KAZUO ZANG NAKANO - CPF: 047.020.861-97 (ADVOGADO), ANA CAROLINA BORGES GOMES DA SILVA - CPF: 055.176.251-93 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), ANA CAROLINA BORGES GOMES DA SILVA - CPF: 055.176.251-93 (APELADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE MENDONCA - CPF: 003.563.661-03 (APELADO), NATHAN KAZUO ZANG NAKANO - CPF: 047.020.861-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - TRANSPORTE AÉREO – REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA – COBRANÇA DA DIFERENÇA TARIFÁRIA NA MODALIDADE “TOP” ACIMA DA CONTRATADA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO NA SUA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovada que na remarcação da passagem aérea pelos autores, foi efetuada cobrança de diferença tarifária acima da contratada, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços, da qual emerge o dever de indenizar.

A valor arbitrado a título de danos morais pela magistrada singular não representa condenação excessiva, atendendo, pois, de maneira satisfatória, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

O dano material restou devidamente comprovado nos autos, sendo devida a sua restituição, na forma simples.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1041567-82.2023.8.11.0041

APELANTES: TAM LINHAS AÉREAS S/A; ANA CAROLINA BORGES GOMES DA SILVA E LUIZ HENRIQUE DE MENDONÇA

APELADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
TAM LINHAS AÉREAS S/A; ANA CAROLINA BORGES GOMES DA SILVA E LUIZ HENRIQUE DE MENDONÇA,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Olinda de Quadros Altomare,
que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor da
TAM LINHAS AÉREAS S/A,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada demandante, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença, bem como, condenou a requerida, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC

Inconformada, a empresa apelante
(TAM LINHAS ÁEREAS)
aduz em suas razões que inexiste falha na prestação do serviço, eis que todas as exigências tarifárias observadas partiram das regras do regime “Top”, de que ambos os autores estavam cientes ao adquirirem as passagens.

Afirma que a remarcação não configura falha, mas sim uma ação corretiva adequada, realizada de maneira transparente e eficaz, com a finalidade de preservar os direitos do consumidor e assegurar o cumprimento das obrigações contratuais, de acordo com os princípios da boa-fé e do respeito à dignidade do ser humano.

Assevera que não restou demonstrado qualquer prejuízo extrapatrimonial a justificar indenização e que a majoração de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada autor mostra-se desproporcional, pois o mero dissabor de ter que arcar com diferença tarifária não enseja abalo moral indenizável, razão pela qual, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedido de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado a patamares que não desbordem os parâmetros da razoabilidade (Id. 273529858).

Por sua vez, os
autores-apelantes
aduzem que incorreu em equívoco o magistrado ao não analisar o pleito de condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos materiais.

Diz que restou demonstrado nos autos, que os recorrentes procuraram a Recorrida para fins de alteração das passagens da viagem, o valor da diferença entre as passagens originais, por pessoa, era tão somente de R$177,19 (sendo esse o único ônus imposto a eles, diante da compra da ‘tarifa top’). Contudo, dada à conduta totalmente equivocada da recorrida, indo de encontro com o próprio serviço disponibilizado, os recorrentes não conseguiram trocar as passagens de acordo com previsto na tarifa adquirida.

Mensura que considerando que queriam, de fato, alterar as datas da viagem, que já se aproximava, necessário se fez o pagamento da diferença cobrada, o que resultou no desembolso de mais R$3.180,98 (três mil, cento e oitenta reais e noventa e oito centavos).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, reformando parcialmente a sentença, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos materiais, no valor correspondente ao dobro daquele quitado indevidamente, o qual perfaz a monta de R$6.361,96 (seis mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos) (Id. 273529864).

Os autores ofereceram as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 273529863, e a requerida não ofereceu as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 283020397.

A requerida apelante
(TAM LINHAS ÁEREAS),
efetuou o recolhimento do preparo (Id. 273529859) e os autores efetuaram o recolhimento do preparo no Id. 273529865.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge-se dos autos que,
ANA CAROLINA BORGES GOMES DA SILVA E LUIZ HENRIQUE DE MENDONÇA
ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência cumulada com Indenização por Danos Morais em desfavor da
TAM LINHAS AÉREAS,
alegando, em síntese, que adquiriram da requerida passagens aéreas, com saída de Cuiabá/MT e destino à Miami/FL, da tarifa denominada “Top”, tendo despendido, para tanto, R$471,52 (quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos em cada passagem) a mais do que o valor convencional da passagem, totalizando, R$4.373,28 (quatro mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) por cada uma das compras.

Informam que os benefícios concedidos em razão da aquisição da tarifa “Top” consistiam nos seguintes: (i) o direito de realizar a troca da data de realização da viagem sem cobrança de multa, com o pagamento apenas de eventual diferença de preço, e (ii) o direito de cancelar a passagem e receber o reembolso de 100% (cem por cento) do valor dispendido.

Narram que a viagem foi programada para ser realizada no dia 20/02/2024 com retorno ao país de origem no dia 07/03/2024, porém, em setembro, tentou alterar tais datas, para a saída dia 18/02/2024 e do retorno 10/03/2024, e, diante de tantas falhas técnicas no sistema, conseguiram contato via telefone, na qual um atendente prosseguiu com o processo de alteração, e lhes informaram que teriam de desembolsar o valor de R$479,92 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) por pessoa, referente à diferença tarifária, ao passo que no site da companhia aérea constava que a diferença seria tão somente de R$177,19 (cento e setenta e sete reais e dezenove centavos), fazendo com que o requerente, registrasse a abertura de um protocolo, para averiguar o que poderia ser feito, haja vista que o serviço contratado, tarifa “top”, como dito, permitia a remarcação apenas com o pagamento da diferença entre as tarifas.

Acrescentam que findo o prazo de resposta à solicitação, a requerida permaneceu silente.

O requerente alega ter tentado contato de todas as formas, repetidamente, até que veio a informação, que o valor para o reagendamento aumentou para R$1.767,68 (mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Em razão dos fatos, pugnou pela concessão da tutela antecipada, em caráter liminar, para determinar que a requerida cumpra os termos do contrato, especificamente, no que se refere à remarcação das passagens compradas pelos autores, somente com o custo de R$177,19 (cento e setenta e sete reais e dezenove centavos) – valor este a ser depositado em juízo - de acordo com as datas previamente indicadas por eles (ida – de 20/02/2024 para 28/02/2024 e volta – de 18/02/2024 para 10/03/2024).

No mérito, a confirmação da tutela, bem como para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença em que a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada demandante, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença, bem como, condenou a requerida, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC

Inconformados com os contornos da sentença, ambas as partes recorreram com os apelos, em que
a requerida-apelante
sustenta que inexiste falha na prestação do serviço, eis que todas as exigências tarifárias observadas partiram das regras do regime “Top”, de que ambos os autores estavam cientes ao adquirirem a passagem.

Assevera que a cobrança da diferença tarifária não enseja abalo moral indenizável, mas apenas mero dissabor, bem como defende que a fixação do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada autor mostra-se desproporcional, razão pela qual, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedido de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado a patamares que não desbordem os parâmetros da razoabilidade (Id. 273529858).

Por sua vez, a parte
autora-apelante
pugna pelo provimento do recurso para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos materiais, no valor correspondente ao dobro daquele quitado indevidamente R$3.180,98 (três mil, cento e oitenta reais e noventa e oito centavos), o qual perfaz a monta de R$6.361,96 (seis mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos) (Id. 273529864).

Pois bem. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pedido de reparação pelos danos morais e materiais, em decorrência da suposta falha na prestação dos serviços referente a cobrança indevida referente a cobrança tarifária abusiva e acima do contratado para a modalidade contratada e se é devida indenização por danos morais e materiais.

Como se vê, restou comprovada a relação jurídica entre as partes, sendo aplicável as regras do CDC, sendo importante transcrever a redação do artigo 14 na norma consumerista, que assim dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º - O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I – o modo do seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente desse se esperam;

III – A época em que foi fornecido.

§ 2º - O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º - O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar:

I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
”

Para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado, além do dano.

Os artigos 186 e 927, do Código Civil, preceituam:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No caso concreto, é fato incontroverso que os autores compraram

duas passagens aéreas acrescidas, com saída de Cuiabá/MT e destino à Miami/FL, da melhor tarifa ofertada, denominada “Top”, tendo despendido, para tanto, o valor de R$471,52 (quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos em cada passagem) a mais do que o valor convencional da passagem, totalizando, R$4.373,28 (quatro mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) por cada uma das compras, conforme Id. 273529369.

A viagem foi programada para ser realizada no dia 20/02/2024 com retorno ao país de origem no dia 07/03/2024, tendo o autor (Luiz Henrique), aproximadamente na metade do mês de setembro, decidiu alterar tais datas, passando-a para o dia da ida para 18/02/2024 e do retorno 10/03/2024, tendo empreendido, sem sucesso, diversos esforços para efetuar a alteração do itinerário do casal.

No entanto, no momento de efetuar o pagamento, os autores foram surpreendidos com a informação de que teriam de desembolsar o montante de R$479,92 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) por pessoa, referente à diferença tarifária, ao passo que no site da companhia aérea constava que a diferença seria tão somente de R$177,19 (cento e dezessete reais e dezenove centavos), oriundo da subtração do valor originalmente cobrado – R$4.373,28 (quatro mil, trezentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) – e do preço a ser pago pelas novas passagens – R$4.550,47 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos).

Em contrapartida, a requerida sustenta que não restou comprovada qualquer falha na prestação de serviço da Ré a ensejar a sua responsabilidade civil e o pretenso pleito indenizatório.

Para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado, além do dano, o que restou evidenciado no caso.

No caso, restou configurado a falha na prestação dos serviços, vez que os autores compraram as passagens aéreas, na modalidade tarifa “top”, onde permitia a remarcação das passagens com a inclusão da tarifa no valor de R$ 177,19 (cento e setenta e sete reais e dezenove centavos), ao passo que, com a remarcação das passagens aéreas pelos autores, houve a cobrança do valor de R$479,92 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos) por pessoa, referente à diferença tarifária, diferente da contratada.

Após todo o desgaste suportado, os autores em novo contato administrativo, descobriram que o atual valor individual de reagendamento estava sendo praticado pelo montante de R$1.767,68 (mil, setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), o que se mostra abusivo e incompatível com aquele constante do site da própria empresa.

Além disso, os autores tentaram resolver o problema por meio de vários contatos telefônicos, e-mail, contudo, sem êxito (Ids. 273529375 – pág. 01 à 05; 273529373 – pág. 01 a 02).

Assim, ao analisar o caso em epígrafe, tenho que a i. Magistrada singular fez percuciente análise da questão submetida à apreciação, pelo que peço vênia para transcrever os judiciosos fundamentos da sentença, integrando-os às minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)É fato que os autores tentaram por dias remarcar as passagens, sem sucesso.

Consoante se vê no id133334410, resta fartamente comprovado a falha no serviço com a falta de retorno e informações precisas aos demandantes.

Tentaram diversas vezes remarcar o voo, porém, além da longa espera ao telefone, os valores informados para remarcação eram absolutamente incompatíveis com aquele constante do site da própria empresa.

Sem lograr êxito na alteração, procurou se valer do Judiciário para garantir-lhes o direito de ser resolvido a demanda conforme pactuado.

Pois, é óbvio que os autores compraram as passagens na modalidade "top" pagando a mais por isso, porque sabiam que poderiam usufruir de alguns benefícios prometidos na hora de concretizar a compra.

Aliás, se a ré sabe que não conseguirá atender o prometido, não deveria permitir que seus consumidores comprem passagens de categorias diferenciadas.

Está claro que a ré o faz de maneira reprovável, eis que veicula a oferta de benefícios que sabe que não cumprirá mais adiante, caso o consumidor pretenda se valer deles, pois é só realizar buscas nos Tribunais do país e veremos inúmeros casos idênticos como estes relacionados a denominada tarifa “top”.”

No caso, como demonstrado, houve falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida, consistente na cobrança de diferença tarifária abusiva e incompatível com a modalidade contratada.

A propósito e guardadas as peculiaridades dos casos, segue jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA PARCIALMENTE PROVIDA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DOWNGRADE DE ASSENTOS. DANOS MATERIAIS VERIFICADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação de indenização. Sentença de procedência. Recursos da companhia aérea. Primeiro, reconhece-se o vício na prestação de serviços
. Autores que adquiriram passagens aéreas para o trecho Roma – São Paulo. Situação em que os passageiros adquiriram o benefício "Tarifa TOP
" que lhes davam o direito a escolha de assentos e assentos mais confortáveis nas primeiras fileiras do avião. no entanto, viajaram no trecho de retorno em assentos comuns, sem direito de escolha prática conhecida como "downgrade".

Falha na prestação de serviços aéreos reconhecida . Empresa aérea que não forneceu o reembolso das tarifas. Evidente o descumprimento do contrato pela ré. Segundo, reconheço a existência de danos materiais. De rigor a devolução dos valores pagos correspondentes a tarifa TOP não utilizadas pelos autores, a título de indenização por danos materiais (R$ 4 .625,32). Terceiro, restaram provados os danos morais
, contudo com impactos distinto entre os passageiros. A escolha do assento mais confortável apoiou-se em problemas de saúde do autor do passageiro R.E .M. O passageiro sofreu impacto maior com a mudança de assento uma vez que sofria de dor lombar crônica. Manutenção da indenização para este no importe de R$ 5.000,00 . Indenização fixada em R$ 2.500,00 para os demais passageiros. A família terminou por ficar deslocada dos assentos legitimamente contratados e experimentaram descaso da empresa aérea. Esse desconforto existiu, embora num patamar menor do que o autor R .E.M. Daí a diferenciação dos valores da indenização. Ação julgada procedente em menor extensão em segundo grau . SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1020970-98.2022 .8.26.0562 Santos, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/02/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA PARA
REMARCAÇÃO DE VOO POR COMPANHIA AÉREA . DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESCISÃO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO .

1. De acordo com o disposto no art. 14 e § 3º, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, podendo afastar essa responsabilidade quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. 2 . A partir do momento em que a companhia aérea promove a venda de passagens aéreas por intermédio da agência de viagens e aufere lucro com a sua atividade, deve responder pelos danos causados, por participar da cadeia de fornecimento dos produtos e serviços, podendo a consumidora demandar contra qualquer uma delas. 3. O disposto no art. 740, do CC, confere a possibilidade de rescisão do contrato de transporte, antes de iniciada a viagem, com a restituição do valor respectivo, quando feita a comunicação com relativa antecedência, de modo a não prejudicar a atividade empresarial do transportador, sendo descabida a aplicação de cláusulas abusivas que onerem o consumidor acima do permissivo legal . 4. A consumidora comprovou que comunicou a impossibilidade de embarque por motivo de doença, bem como que optou pela emissão de novos bilhetes, ao invés da remarcação dos voos. Em contrapartida, a companhia aérea não demonstrou, por quaisquer meios de prova, que a consumidora efetivamente fez uso das passagens aéreas no dia 03.08 .2019. Nem mesmo apresentou o contrato de compra das passagens contendo as regras atinentes ao cancelamento e eventuais retenções de numerários, cujo ônus não se desincumbiu, na esteira do estabelecido no art. 373, II, do CPC. 5 . Recurso desprovido”.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0021984-72.2019.8 .08.0035, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Lado outro, os autores-apelantes alegam que possuem direito ao recebimento do dano material, na sua forma dobrada.

Nesse ponto, assiste parcial razão os recorrentes, vez que os autores deverão ser ressarcidos pela diferença entre o preço originalmente cobrado e a cifra efetivamente gasta pelos autores, consubstanciada pela monta de 1.767,68 (mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), para cada, o que resulta na quantia de R$3.535,36(três mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), conforme devidamente comprovado no Id. 273529379, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, e não dobrada, ante a ausência de má-fé da parte requerida.=.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso dos autores, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ R$3.535,36 (três mil quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos), com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, devendo ser aplicada a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

Deixo de majorar a verba honorária nesta via recursal, porquanto já ficada no teto máximo previsto em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025